Tribunal: TJMT
Processo: 1017133-21.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017133-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DIEGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.360.531-86 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 705.789.211-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA EM RELAÇÃO À PENA A SER APLICADA – PROGNÓSTICO INVIÁVEL – PRISÃO PROVISÓRIA – MANUTENÇÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVO DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em excesso de prazo por não ter ainda sido proferida sentença diante do curto espaço de tempo transcorrido – seja em relação à prisão ou ao tempo de encerramento da instrução processual.

Não cabe a esta Corte, em sede de
habeas corpus
, deliberar sobre o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação, o que depende da conclusão do julgamento da ação penal.

O apontamento de elemento válido e revelador de que a liberdade provisória do pretenso beneficiário ofenderia a ordem pública, diante da notícia de possível envolvimento com organização criminosa, por certo, inviabiliza a substituição por medidas mais brandas, como as previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Diego Ferreira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah.

A impetrante sustenta excesso de prazo para prolação de sentença, nos autos da Ação Penal a que o paciente responde preso preventivamente desde 11.2.2024 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Alega que a manutenção do cárcere é medida mais gravosa e configura violação ao princípio da homogeneidade, consideradas as nuances do caso concreto, em especial, a primariedade do paciente e a ínfima quantidade de droga apreendida.

Pede, com essas considerações,
“a revogação da prisão preventiva, possibilitando que o acusado responda ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva do requerente por outras medidas cautelares diversas da prisão
” – Id. 221905173.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 222153183.

O juízo de origem prestou informações – Id. 223229178.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 223896199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Neste
writ
, a impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa e a não subsistência dos requisitos que ensejaram a segregação provisória, à luz do princípio da homogeneidade.

Sem razão
.

Embora o paciente esteja preso preventivamente desde 11.2.2024, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo.

No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular e, de acordo com o andamento processual [Autos n. 1000315-58.2024.8.1.0108], a instrução foi encerrada na data de
14.6.2024
, oportunidade em que fora determinada a juntada de laudo pericial dos celulares apreendidos, bem como a abertura de vista para as partes para que apresentem alegações finais.

Assim, não há falar em excesso de prazo por não ter ainda sido proferida sentença diante do curto espaço de tempo transcorrido, seja do tempo de prisão provisória ou do encerramento da instrução.

Não verificada circunstância que revele desídia estatal e já encerrada a instrução processual, incide ao caso o enunciado n. 52 da súmula do STJ, in verbis:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

Sobre a alegação de desproporcionalidade da prisão em comparação à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal.

Não cabe a esta Corte, em sede de
habeas corpus
, deliberar sobre o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação [e consequente violação do princípio da homogeneidade].

A prisão provisória, ao menos por ora, mostra-se justificada com base em elementos idôneos, porquanto, como pontuado pelo juízo
a quo
:

“[...] A garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta da conduta e dos agentes, bem como no modus operandi utilizado por ele, pois ambos suspeitos integram organização criminosa e teriam, em tese, praticado o “tráfico formiguinha –

flagrados pelos Policiais desta circunscrição transportando/trazendo consigo/guardando substâncias entorpecentes, a saber, 15 unidades de substância análoga à cocaína acondicionadas em pinos[...]”­ –
Id. 223229178.

Efetivamente, houve o apontamento de elemento válido e revelador de que a liberdade provisória do pretenso beneficiário ofenderia a ordem pública, diante da notícia de possível envolvimento com organização criminosa, o que, por certo, inviabiliza a substituição por medidas mais brandas, como as previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024